Tribunal: STF
Processo: HC 61161
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA,
APENAS, NAS DECLARAÇÕES DO CO-RÉU. REVISÃO CRIMINAL JA INDEFERIDA,
EM QUE A ALEGAÇÃO FOI, AMPLAMENTE, ANALISADA, EM FACE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. LIGAÇÕES ENTRE O PACIENTE E O CO-RÉU COMPROVADAS,
HAVENDO AMBOS, INCLUSIVE, SIDO CONDENADOS, EM CO-AUTORIA, EM OUTRA
COMARCA. NÃO SERIA VIAVEL, EM HABEAS CORPUS, DISCUTIR OS DEPOIMENTOS
DO CO-RÉU, NA POLICIA E EM JUÍZO, INCRIMINANDO O PACIENTE, SEM
PROCURAR ESCUSAR-SE. CIRCUNSTANCIAS DO DELITO EXAMINADAS NA APELAÇÃO
E REVISÃO, QUE DESFAVORECEM O PACIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.